Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0706525-90.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA SILVA APELADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Diante das informações insertas na petição de ID 40877406, determino que a d. Secretaria certifique no presenta caderno processual quais depósitos bancários estão vinculados à conta judicial desta egrégia 7a Turma Cível. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora